Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702766-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS BASTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a decisão proferida, em regime de plantão, no presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 14:47:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator